Tribunal: TJPA
Processo: 0009445-91.2018.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009445-91.2018.8.14.0116

APELANTE: CLEOMAR PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por CLEOMAR PEREIRA DE SOUZA contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. O recorrente pleiteia a desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da mesma Lei), sob a alegação de ausência de materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta imputada no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 para o art. 12 da mesma Lei, diante da alegada ausência de materialidade delitiva; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arma de fogo apreendida em poder do réu estava com a numeração suprimida, fato devidamente atestado por auto de apreensão e confirmado pelos policiais militares em juízo, sendo desnecessário o laudo pericial para comprovação da tipicidade da conduta prevista no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

4. A tentativa de desclassificação para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é incabível, pois a supressão da numeração da arma de fogo enquadra-se expressamente no tipo penal do art. 16, §1º, IV, configurando maior reprovabilidade da conduta.

5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo reconhecida a confissão espontânea como atenuante na segunda fase da dosimetria, sem, contudo, implicar redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme determina a Súmula 231 do STJ.

6. A tese de afastamento da súmula 231 do STJ esbarra no entendimento consolidado do STF (Tema 158) e do STJ (Tema 190), que vedam a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A arma de fogo com numeração suprimida caracteriza o crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sendo desnecessária a perícia para comprovar sua tipicidade.

2.

A desclassificação para posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é incabível quando comprovada a supressão da numeração da arma.

3.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, §1º, IV; CP, art. 68; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.739.511/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.362.148/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.03.2016; STF, Tema 158; STJ, Tema 190.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,

em conhecer do recurso de apelação e

julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEOMAR PEREIRA DE SOUZA
, inconformado com a respeitável sentença que o condenou à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de dez dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ourilândia do Norte.

Em suas razões, o apelante pleiteou, em síntese, a desclassificação para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, alegando ausência de materialidade delitiva. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria de pena na segunda fase, com o afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da
confissão espontânea
.
Ao final, requereu o

conhecimento e provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o apelado requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Conforme narrado na denúncia, no dia 4 de novembro de 2018, por volta de 12 horas, uma equipe de policiais que realizava patrulhamento pelas ruas deste município recebeu a informação de que um casal estaria em conflito na Rua Rondônia, nº 1921, Setor Azevec. Ao se deslocarem até o endereço indicado, os agentes encontraram o recorrente portando um revólver calibre .38, da marca Taurus, com cabo de madeira, desmuniciado e com a numeração suprimida, conforme
registrado no auto de apresentação e apreensão constante da fl. 20 do inquérito policial.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

O primeiro argumento recursal não prospera. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, que demonstra inequivocamente que a arma de fogo apreendida em poder do réu teve a numeração suprimida.

Com efeito, o testemunho dos policiais militares que efetuaram a prisão, aliado à confissão do próprio réu em juízo, confirmam de forma inequívoca que a arma estava efetivamente com a numeração suprimida. A prova oral colhida demonstra que os policiais encontraram o recorrente em posse do armamento após denúncia.

Transcrevo parte dos depoimentos:

A testemunha Jamil Feitosa de Oliveira, Policial Militar, afirmou em Juízo que:

“[...] Que foram acionados pela central, informando sobre um conflito familiar que estaria ocorrendo no dia do fato, e que, em tese, teria uma arma de fogo no meio; que foram ao local e encontraram realmente com o denunciado uma arma de fogo de calibre 38 (trinta e oito); que o acusado não resistiu a prisão em flagrante [...]”.

Por sua vez, a testemunha Luís Rafael Carvalho Silva confirmou em Juízo que a arma
estava com

numeração raspada:

“[...] Recordar-se com pouco detalhes sobre a denúncia; que foram informados sobre a denúncia, que se dirigiram até a casa e encontram o acusado em posse do armamento; que o mesmo foi conduzido para os procedimentos cabíveis;
que a arma era um 38 (trinta e oito) com numeração suprimida [...]”

Já a testemunha Luan Carlos Castro Silva, Policial Militar, relatou que:

“Que se recorda desse caso; que houve uma informação prestada por um terceiro de que havia um casal brigando, sendo que o homem estava com uma arma em punho; que a polícia se deslocou até o local, quando encontraram a vítima chorando; que a arma estava dentro da casa; que a vítima pegou a arma e entregou para a polícia militar; que a arma estava desmuniciada.”

Ainda que se trate de revólver que, por seu calibre, seria de uso permitido, a ausência de numeração torna a conduta mais reprovável e se adequa perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. A equiparação legislativa é expressa: arma de fogo com numeração suprimida incide nas mesmas penas do porte de arma de uso restrito.

“[...] Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019): Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado [...]
”

A ausência de exame pericial específico não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a supressão da numeração foi atestada pelos agentes públicos no ato da lavratura do auto de apreensão. O crime de porte de arma de fogo prescinde de perícia para demonstração
do potencial lesivo, constituindo, assim, crime de perigo abstrato.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. A NUMERAÇÃO OSTENSIVA DO ARMAMENTO É OBRIGATÓRIA E NÃO DEMANDA A EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PARA SUA AFERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o laudo pericial para comprovação da alteração ou supressão do número identificador da arma de fogo. III. Razões de decidir.
3. O Tribunal de origem concluiu que a prova testemunhal e o teor do auto de apresentação e apreensão da arma de fogo revelam a impossibilidade de pronta identificação, pelo simples exame ocular, da numeração ostensiva originariamente gravada no cano da arma, o que caracteriza o crime capitulado no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, independente da existência de laudo pericial, por se tratar de circunstância inequívoca. 4. A numeração ostensiva do armamento é obrigatória, e não demanda a existência de laudo técnico para sua aferição, pois possibilita a pronta identificação da arma, regularidade e respectiva propriedade. IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A numeração ostensiva do armamento é obrigatória, e não demanda a existência de laudo técnico para sua aferição, pois possibilita a pronta identificação da arma, regularidade e respectiva propriedade".
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.362.148/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.165.381/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023. (AgRg no AREsp n. 2.739.511/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)”

Assim, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA DE PENA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

No que tange à dosimetria, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo, posteriormente, a confissão espontânea como atenuante. Contudo, não promoveu redução da pena na fase intermediária, com base no entendimento consagrado na Súmula 231 do STJ, segundo o qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sabe-se que a Súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos temas nº 158 e 190. Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de
proceder a diminuição da sanção intermediária no cálculo de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos exatos
termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/09/2025